Tribunal: TJMT
Processo: 1020863-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Recurso de Agravo Interno no 1020863-79.2020.8.11.0000 – Sorriso
Agravantes: Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver e outros
Agravados: Desembargador José Zuquim Nogueira – Relator do RAI n. 1016360-49.2019.8.11.0000 e a MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso – Dra. Daiane Vaz Carvalho Goulart
Interessados: Argino Bedin e outra
V I S T O S.
Trata-se de Agravo Interno interposto Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver e outros, que visa reformar a decisão deste Relator que não conheceu do recurso de embargos de declaração n. 1020863-79.2020.8.11.0000, ante a manifesta inadmissibilidade.
De acordo com a determinação do art. 1.021, §2o, do CPC, intimem-se os agravados e interessados, na pessoa de seu advogado, pelo DJE, para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.
P. I.
Cuiabá, 26 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator